Tribunal: TJMT
Processo: 1041940-73.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041940-73.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GONCALINA AUXILIADORA MONTEIRO - CPF: 284.377.301-63 (RECORRENTE), ALAN HENRIQUE MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 022.083.581-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EMERSON CASTRO CORREIA registrado(a) civilmente como EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. BANCO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESTRIÇÃO INTERNA. SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE OFENSA A PERSONALIDADE DA AUTORA. DANO MORAL INOCORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. REGISTRO INTERNO E COBRANÇA ADMINISTRATIVA LÍCITA.

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXIGIBILIDADE AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RECLAMADA PROVIDO. RECURSO DA RECLAMANTE IMPROVIDO

Havendo a existência de restrição interna referente a uma dívida já discutida judicialmente com a instituição financeira, não baixada por reconhecimento de sua licitude.

Incontroversa a relação jurídica entre as partes, ausente a comprovação de

quitação da obrigação, é licita a anotação interna nos registros do próprio banco, ainda que prescrita a dívida, sendo válida a cobrança administrativa não incorrendo em violação a personalidade da consumidora.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia ao Reclamante comprovar que quitou seus débitos ou que houve violação a sua honra por cobrança abusiva o que não quedou demonstrado.

Se verificado que algum correntista possui restrição interna para concessão de financiamentos, a recusa do empréstimo configura exercício regular do direito do banco (TJRS, Apelação Cível no 70036405868).

Sentença Reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1041940-73.2022.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

5o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Gonçalina Auxiliadora Monteiro

Banco Do Brasil S.A.

Recorrido(s):

Gonçalina Auxiliadora Monteiro

Banco Do Brasil S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de dezembro de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, nos moldes do art. 487, I, do CPC, OPINO pela rejeição da preliminar e OPINO por JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais apenas para DECLARAR a inexistência dos débitos discutidos e indeferir os demais pedidos.

Ratifico a liminar.

Sem custas e honorários (L9099/95, art. 55).
”
.

A autora alega em síntese que a reclamada mesmo após encerramento da conta mantém a restrição interna referente a uma dívida já discutida judicialmente com a instituição financeira, declarada legítima contudo prescrita, não baixada que tem influenciado em suas negociações e score, pugnando em suas razões pelo deferimento de danos morais e multa por descumprimento da baixa interna.

Em suas razões a Reclamada assevera que a dívida é legítima, em razão de inadimplemento de cheque especial, mas que já realizou a baixa interna da restrição em atenção a ação anterior discutindo sua regularidade, não tendo realizado qualquer violação a personalidade da reclamante, e que entende ser legítima a mera cobrança administrativa do débito, por exercício regular do direito, o que não foi impugnado pela reclamante.

Incontroversa a existência no passado de relação jurídica entre as partes, cabia a autora ter comprovado a quitação das obrigação junto à instituição financeira, contudo quedou demonstrado a existência de débito a título de cheque especial conforme vasto extrato bancário.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a instituição financeira comprova a origem da dívida advinda de cheque especial, não quitada.

Por se tratar de débito devido, e diante da ausência da prova do pagamento, a inscrição interna ainda que prescrita foi realizada de forma legítima, se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, o que não dá ensejo à declaração de inexistência do débito, tampouco indenização a título de dano moral.

Portanto, não se configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”.

Da análise dos autos, observo que as informações contidas no processo, não demonstram verossimilhança nas alegações da Reclamante.

Se verificado que algum correntista possui restrição interna para concessão de financiamentos, a recusa do empréstimo configura exercício regular do direito do banco (TJRS, Apelação Cível no 70036405868).

Assim, cabe ao Banco Recorrido analisar se lhe é conveniente ou não contratar com determinado cliente, assim como cabe ao consumidor escolher em qual instituição financeira pretende ter a sua conta corrente ou firmar qualquer outro contrato bancário, inexistindo em tais atos qualquer ilícito. Ademais, para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto, razão pela qual a improcedência dos pedidos é a medida que se impõe.

Aliás, esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:

“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESTRIÇÃO INTERNA. DANOS MORAIS. INOCORRENCIA. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para a configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito exige-se a presença de uma conduta antijurídica, que tenha resultado dano, e que entre o dano e a conduta haja um nexo de causalidade. 2. A configuração do dano moral pressupõe ofensa de ordem não patrimonial que atinge, sobretudo, a esfera personalíssima do indivíduo, excluídos meros incômodos ou aborrecimentos. 3. A restrição interna efetivada por banco, utilizada como meio de redução do risco de inadimplência, não servindo ao conhecimento de terceiros, não tem o condão de gerar danos morais passíveis de reparação. 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1013986-86.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 29/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022).”

Com o acolhimento da tese suscitada pela Reclamada, fica prejudicada a análise do recurso interposto pelo Reclamante, que visava à fixação dos danos morais.

Ante ao exposto
, conheço dos recursos,
dou provimento
ao recurso da Reclamada e julgo improcedente o pedido inicial. Em consequência,
nego provimento
ao recurso da parte autora e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023